Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIAN MATHEUS DA SILVA LASARO em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho que indeferiu tutela provisória em ação de conhecimento. O recurso foi protocolado sem comprovante de pagamento do preparo no dia 22/01/2025 e o comprovante do recolhimento dos emolumentos judiciários foi anexado aos autos somente em 27/01/2025, mesma data em que ocorreu o pagamento (ID 68037916). Por essa razão, o agravante foi intimado a regularizar, mediante recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 667103900). Sobreveio manifestação em que anexou novas cópias do mesmo comprovante de pagamento anterior (ID 68321887). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação do preparo se faz mediante a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 67955565. Não obstante, o recorrente limitou-se pagamento da taxa judiciária na forma simples, vício penalizado com o não conhecimento do recurso por deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403